Tribunal: TJES
Processo: 5026126-28.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026126-28.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RAYNNER MARINHO MIRANDA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO PRETÉRITO E ISOLADO DE DROGA ILÍCITA. INFORMAÇÃO PRESTADA DE BOA-FÉ PELO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para anular o ato de contraindicação de candidato ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo na fase de investigação social. A eliminação foi motivada pelo uso pretérito e isolado de substância ilícita, fato informado voluntariamente pelo próprio candidato no preenchimento da Ficha de Investigação Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato de concurso público para a carreira policial, na fase de investigação social, é legal e razoável quando fundamentada exclusivamente em sua declaração voluntária de uso pretérito e isolado de droga ilícita, sem a existência de registros criminais ou administrativos e com aprovação em exame toxicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato com base na informação espontânea e voluntária de uso de droga ilícita em data pretérita, por si só, não se afigura razoável.

A conduta do candidato somente chegou ao conhecimento da administração por meio de sua própria declaração de boa-fé, não havendo qualquer procedimento administrativo ou judicial decorrente do ato.

A aprovação do candidato no exame toxicológico, com resultado negativo, manifesta que ele não se enquadra na qualificação de "usuário de drogas", que foi o motivo de sua contraindicação.

A exclusão do candidato, com base em um fato remoto do passado e sem repercussão social, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca submetida ao reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença de id. 10006061, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
RAYNNER MARINHO MIRANDA
contra ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO,
conforme retificação postulada no id. 10006035, concedeu a segurança para
“DECLARAR a ilegalidade do ato que o contraindicou na fase de investigação social do concurso, com a consequente nomeação e posse/promoção, caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação.”

Infere-se dos autos que o impetrante se inscreveu no concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para o cargo de soldado combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, o qual, dentre diversas etapas, previa a sindicância de vida pregressa e investigação social, cujo resultado restou na
contraindicação
do candidato, em razão do item 20.5, alínea “b”, do Edital.

Diante disso, o candidato apresentou recurso administrativo, defendendo existir ilegalidade no motivo do ato, uma vez que não há fato apto a macular sua vida pregressa. Em resposta, a autoridade coatora manteve a contraindicação pois caracterizada a hipótese de “usuário de drogas”, em virtude da informação fornecida pelo próprio candidato na Ficha de Investigação Social da ocorrência isolada e pretérita do uso de substância ilícita.

Visando analisar a alegada violação a direito líquido e certo, o Edital prevê, no item 20.5, “b”, que:

Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

[...]

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

A esse respeito, a autoridade coatora elucida o dispositivo citado pelo fato de que “usuário” é um termo que
“abrange tanto o indivíduo que fez uso de droga uma única vez, de forma esporádica ou contínua (como dependente químico)”
, bem como que a Lei de Drogas é explícita no sentido de que a pessoa que possui contato com a droga ilícita para fins de consumo pessoal é considerada como usuária.

Lado outro, importante ressaltar que a autoridade coatora apenas teve conhecimento da conduta pregressa do candidato porque ele, de forma voluntária e por boa-fé, prestou a informação na fase de investigação social, o que demonstra a inexistência de procedimento administrativo ou judicial em decorrência do uso, somadas às certidões de “nada consta” apresentadas com a exordial.

A esse respeito, reputo irretocável a análise promovida pela julgadora de primeira instância, cujos fundamentos, por sua coesão e robustez, trago à colação,
in liiteris
:

“Pois bem. Sabe-se que a fase de investigação social, que tem por finalidade perquirir se o candidato é merecedor do cargo público que busca ocupar por meio de concurso público, devendo, para tanto, ser analisada sua vida pregressa quanto a eventuais infrações penais que porventura tenha praticado, bem como sua conduta moral e social no decorrer da sua vida perante a sociedade.

Todavia, no caso, a informação espontânea e voluntária feita pelo impetrante, no sentido de que teria feito uso de drogas ilícitas (pelo que se extraiu, em data bem pretérita ao presente concurso público), por si só, não se afigura suficiente nem razoável para a ocorrência da sua eliminação das etapas seguintes do concurso.

Importante ressaltar que, não há dúvidas de que o uso de substâncias entorpecentes ilícitas, ainda que esporadicamente, se traduz em conduta incompatível com o exercício da função pública de policial militar.

Entretanto, o uso de substâncias ilícitas pelo impetrante no passado, somente chegou ao conhecimento da comissão investigante por meio de informação voluntária e espontânea feita pelo próprio, vez que nenhum procedimento administrativo ou judicial em decorrência do ato se comprovou existente e nem que continua no suposto uso.

Desta forma, não se pode admitir que atitudes, por certas impensadas, de um jovem, sem nenhuma repercussão fora do âmbito do seu relacionamento pessoal, possam macular para sempre sua vida social de modo a impossibilitar seu ingresso no serviço público, na função de policial militar.”

Convém acentuar não desconhecer que a eliminação de candidato em concurso público com fundamento na contraindicação durante a fase de investigação social, quando respeitados os requisitos legais e editalícios, encontra respaldo na jurisprudência, especialmente quando se trata do ingresso em carreiras da segurança pública, onde se exige maior rigor na análise da idoneidade moral.

Todavia, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900 (Tema 22), firmou a tese jurídica vinculante de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”, sendo certo que, no caso, não há inquérito e nem ação penal em curso.

Para além da inexistência de quaisquer atos administrativos ou judiciais neste tocante, cabe destacar que o impetrante foi aprovado na etapa de Exame Toxicológico (id. 10005868), cujos resultados negativos manifestam que o candidato não se enquadra na qualificação de “usuário de drogas”, motivo ensejador da contraindicação.

Sobre isso, já decidiu esta Colenda Segunda Câmara Cível em idêntico sentido, ao assinalar que
”a exclusão do autor do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de ter declarado ter feito uso de drogas (fl. 30), foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES.”
(TJES - Classe: Remessa Necessária Cível, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0031279-69.2019.8.08.0024, DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Julgamento: 1905.2023).

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Vejamos também o entendimento deste e.TJES:

É firme o entendimento da jurisprudência nacional de que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).” (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003695-77.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. RELATOR(A): DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julgado em: 19/Jun/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO . SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (ES). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. USUÁRIO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA . PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de investigação social em concursos públicos não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico . Precedentes do STJ e deste Tribunal (TJES). 2. Na hipótese, a parte autora relata, em sede de investigação social, que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar a droga popularmente conhecida como maconha. 3 . Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007452-45.2021 .8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010916-09.2023.8.08 .0000 AGRAVANTE: JONATHA HENRIQUE BARROS DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO . PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE . 1. [...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021). 2 . Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social. 3. Assim, é importante que se saliente inicialmente que, de fato, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos . 4. O fato de ter respondido a processo judicial no ano de 2014 e por ele ter recebido medida socioeducativa na adolescência, não pode ser utilizado como fundamento para sua exclusão, eis que além de afrontar a Constituição Federal em seus artigos 227 – princípio da proteção integral ao menor e art. 228 – inimputabilidade dos menores de dezoito anos), vai de encontro ao Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), o qual prevê medidas com caráter pedagógico, visando a ressocialização do adolescente . 5. Consigno que o registro foi devidamente informado pelo candidato quando do preenchimento da sua Ficha de investigação, de modo que a sua exclusão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar contrária ao artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 6. Não deve prevalecer a eliminação em virtude de ter informado que fez uso de drogas no passado, haja vista que se revela desproporcional, sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010916-09.2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Por derradeiro, a corroborar a confirmação da sentença, tem-se a manifestação do Estado do Espírito Santo, conforme petição id. 10006063, no sentido de que renuncia expressamente ao direito de interpor recurso, em virtude de orientação administrativa firmada no âmbito do órgão de representação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)